Tribunal: CARF
Processo: 10510.723604/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.723604/2015-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.561 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER JARDINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
Não se conhece de matérias preclusas em sede de julgamento do recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 14-92.295 - 3a Turma
da DRJ/RPO (e-fls. 23 e ss), verbis:
Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no 052010020154003868)
lavrado em 09/out/2015, no qual é exigido da contribuinte acima identificada crédito
tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2010, no valor
de R$ 3.418,34, com vencimento em 11/jan/2016. O enquadramento legal foi o art. 32-
A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 10/dez/2015, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: citou jurisprudência.

Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.723604/2015-16
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.561 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723604/2015-16

Cientificado da decisão de piso, em 23/08/2019, o interessado apresentou recurso
voluntário, em 20/09/2018 (vide e-fls. 32). Em suma, alega que não foi dado prazo para
regularização, ao teor do art. 32-A caput da Lei no 8212/91; e que a multa aplicada não observou
o valor máximo estipulado pela legislação pertinente (§§ 2o e 3o do citado art. 32-A).
.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Passo a analisar a admissibilidade do recurso.
Embora presentes a legitimidade e tempestividade, a matéria ventilada no recurso
voluntário não foi objeto da decisão atacada.
A defesa limitou-se, em sede de impugnação ao lançamento, a contestar a
exigência da multa sob o fundamento de não ter incorrido em atraso na entrega das GFIPs,
alegação esse que foi objeto da decisão recorrida.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente inova as alegações de inconformismo
contra o lançamento, deduzindo matérias não ventiladas na impugnação, e sobre as quais não
houve decisão prévia apta a atrair a competência desse colegiado. Com efeito, tratam-se de
matérias preclusas, ao teor do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, não cabendo manifestação
alguma desse colegiado.
Conclusão
Com base no exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital